Tribunal: TJDFT
Processo: 0745789-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LEI 12.732/2012. ORDEM CONCEDIDA.
1. A redistribuição de competências, conferidas pela Lei no. 8.080/90 no âmbito administrativo de cada unidade federativa, igualmente responsáveis pela prestação do serviço à saúde e por força constitucional, não retira legitimidade da autoridade apontada como coatora e a quem compete, em último caso, determinar as correções necessárias para o cumprimento do direito encartado na Carta Magna. Jurisprudência.
2. A prova documental acostada à inicial do mandado de segurança é suficiente e enseja a rejeição da alegação de inadequação da via eleita, afastando-se a suposta necessidade de dilação probatória.
3. A Constituição Federal proclama que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância com as normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, assim como estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
4. Comprovada necessidade de cirurgia de forma urgente e decorrente de complicação de procedimento anterior, com piora no estado de saúde e impedimento para o exercício das atividades laborais, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis para assegurar a realização dos procedimentos necessários, em razão da gravidade de estado de saúde da impetrante.
5. ORDEM CONCEDIDA.